Tribunal: TJDFT
Processo: 0742198-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742198-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLY MOURA RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de despesas condominiais (R$ 16.053,48), rejeitou a impugnação da executada/agravante à penhora dos direitos possessórios de seu imóvel (Condomínio Privê Residencial Mônaco, Quadra 17, Lote 23, Lago Sul, Rodovia DF-140 – KM 02, Brasília-DF, CEP: 71.680-601). Em contrarrazões, o agravado informa a quitação integral do débito no processo de origem (ID 214214637 daqueles autos), desconstituindo-se a penhora sobre o imóvel objeto da lide (ID 214727076 daqueles autos). Portanto, com o cancelamento da penhora, caracteriza-se a perda superveniente do interesse recursal e este agravo de instrumento fica prejudicado. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, julgo prejudicado este recurso, em razão da superveniente perda do interesse recursal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator